Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Violência doméstica e familiar. Vias de fato. Dolo.
1 – Contravenção penal de vias de fato exige do agente o dolo de atentar contra a integridade física da vítima.
2 - Se as provas não demonstram o dolo do réu de lesionar a vítima -- lesão ocorrida no momento que ele tentava abrir o portão da casa e ela tentava fechar -- a conduta, culposa, é atípica.
3 - Apelação provida.